Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742572-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MR MADEIREIRA LTDA, MARIA CAMILA COSTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAMILA COSTA DE OLIVEIRA DE S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da certidão ID 53321436. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator